Tribunal: TJDFT
Processo: 0733556-39.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0733556-39.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, MILTON NETO JOSE MACIEL APELADO: MILTON NETO JOSE MACIEL, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.010, §2o do Código de Processo Civil[1], intime-se a parte apelante/autora - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, para apresentar contrarrazões ao apelo interposto de forma adesiva (ID40934214), bem como para manifestar-se sobre a preliminar de inovação recursal suscitada nas contrarrazões apresentadas pelo requerido. Após o decurso do prazo, realizada a devida certificação, à conclusão. Prazo: 15 (quinze) dias. Publique-se; intime-se. Brasília, de 8 de novembro de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora. [1] Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) § 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.